Tribunal: TJSP
Processo: 2239365-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2006 a 2010 – Município de Andradina – Insurgência contra decisão que determinou a extinção da execução fiscal em relação ao agravado, ante o reconhecimento de carência da ação – Admissibilidade – Executado falecido no curso do processo – Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2006 a 2010 – Município de Andradina – Insurgência contra decisão que determinou a extinção da execução fiscal em relação ao agravado, ante o reconhecimento de carência da ação – Admissibilidade – Executado falecido no curso do processo – Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros – Hipótese de sucessão causa mortis – Inteligência dos artigos 110 do CPC, 4o, incisos III e IV da Lei 6.830/80 e 131, incisos II e III do CTN – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239365-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, são agravados NIVALDO MEDEIROS e LEDERCI
FRANCISCA JARDIM MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Raul De Felice.
Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues Aguiar e
Eutálio Porto. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
Desembargador Raul De Felice que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20404
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2239365-48.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ANDRADINA
Agravado:
NIVALDO
MEDEIROS
E
LEDERCI
FRANCISCA
JARDIM
MEDEIROS
FORO DE ANDRADINA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Tarifa de
Água e Esgoto Exercícios de 2006 a 2010 – Município de
Andradina
Insurgência contra decisão que determinou a
extinção da execução fiscal em relação ao agravado, ante o
reconhecimento de carência da ação
Admissibilidade

Executado falecido no curso do processo Possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos
herdeiros Hipótese de sucessão causa mortis Inteligência
dos artigos 110 do CPC, 4o, incisos III e IV da Lei 6.830/80 e
131, incisos II e III do CTN Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls.20/22 que, nos autos da execução, julgou
extinto o feito em relação a Nivaldo Medeiros, com espeque na Súmula 392 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões, alega que o falecimento do
executado ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, sendo legalmente
cabível o pedido de redirecionamento pelo Município após o conhecimento do
ocorrido. Aduz que os Municípios não dispõe de convênios ou normativos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu favor que obriguem os Cartórios a enviarem cópias das certidões de óbito
às Secretarias da Fazenda dos Municípios, nãos sendo viável que o ente
municipal providencie a busca nos Cartórios em nome de todos os seus
contribuintes para averiguar a ocorrência de eventuais falecimentos antes de
providenciar a inscrição na dívida ativa. Pugna pela reforma da decisão, a fim
de que seja determinado o prosseguimento da exação em face do espólio ou
herdeiros do executado Nivaldo Medeiros.
O agravo foi processado com o indeferimento
da tutela recursal pleiteada (fls.26/27), sem o oferecimento de contraminuta.
É o relatório.
O recuso comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal, ajuizada em
26/08/2013, em face de NIVALDO MEDEIROS, objetivando o recebimento do
importe de R$ 2.112,07 (dois mil, cento e doze reais e sete centavos), relativos
a Tarifa de Água e Esgoto, referentes aos exercícios de 2006 a 2010,
conforme demonstram as CDA's de fls. 02/08.
A r. decisão de primeiro grau extinguiu o feito,
sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, uma vez
que o óbito do executado se deu antes de sua citação, impossibilitando assim,
a substituição do polo passivo (fl.).
Em
suas
razões
recursais,
alega
a
municipalidade agravante que não há como extinguir a execução fiscal, uma
vez que proposta contra o correto devedor proprietário do bem imóvel, objeto
da exação - ainda em vida, devendo o feito ser redirecionado ao espólio ou
sucessores (fls).
A insurgência deve ser acolhida.
Veja-se que a execução fiscal foi proposta em
26/08/2013 em face do contribuinte Nivaldo Medeiros, cujo falecimento ocorreu
apenas em 24.03.2015 (fl. 35) e, portanto, após o ajuizamento da ação,
malgrado antes da respectiva citação, o que é irrelevante na espécie.
Dessarte, razão assiste à exequente, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espólio ou os sucessores do devedor - na hipótese de inexistência de
inventário - detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva,
considerando a responsabilidade tributária por sucessão causa mortis, prevista
no artigo 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional.
Nesse diapasão:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO 18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO Apelação no
0003113-55.2010.8.26.0472 6 CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DOS
EXECUTADOS.
HABILITAÇÃO
DOS
SUCESSORES.
POSSIBILIDADE. Os sucessores do devedor detêm legitimidade
para figurar no polo passivo da ação executiva, na hipótese de
inexistência de inventário. Agravo de instrumento a que se
nega seguimento, porque manifestamente improcedente (art.
557, caput, do CPC)” (TJRS-AI no 70060260403, 19a Câmara
Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 16/06/2014).
Portanto, afasta-se, aqui, a aplicação da
Súmula no 392 do C. STJ, uma vez que o executado era o legitimado a figurar
no polo passivo deste executivo fiscal, vindo a falecer no curso do processo.
Vale registrar:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. ÓBITO DO SUJEITO PASSIVO OCORRIDO NO
CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
VERBA
HONORÁRIA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. 1.
(...). 2. Nos termos do art. 131, III, do CTN, o falecimento do
contribuinte não impede o Fisco de prosseguir na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos seus créditos, sendo certo que, na abertura da sucessão, o
espólio é o responsável pelos tributos devidos pelo "de cujus".
3. Possibilidade de a ação originalmente proposta contra o
devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio,
quando a morte ocorrer no curso do processo de execução,
sem a necessidade de substituição da CDA. Precedente: REsp
1124685/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
03/11/2010. 4. (...). 5. (...). 6. Agravo regimental a que se dá
parcial
provimento,
apenas,
para
fixar
os
honorários
advocatícios em R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente a
partir desta decisão.” (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe 19/09/2013).
Também é este o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Tributário. Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 1997 a
1999. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem
resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do executado
(art. 267, VI, do CPC/1973). Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Executado que faleceu em
29.12.2007, após o ajuizamento da ação em 01.12.2004.
Redirecionamento contra o espólio ou herdeiros. Possibilidade.
Precedentes desta Corte Estadual e do C. STJ Inaplicabilidade
da Súmula 392 do STJ. Recurso provido.” (Apelação no
0005195-69.2004.8.26.0472 18a Câmara de Direito Público Rel.
Des. RICARDO CHIMENTI J. 08/06/2017).
Desse modo, a r. decisão deve ser reformada,
determinando-se o regular prosseguimento desta execução fiscal, como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239365-48.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Andradina
Agravado: Nivaldo Medeiros
Comarca: Andradina
Voto no 13310
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Divergi da douta maioria que deu provimento ao agravo do
município para reformar a decisão agravada, possibilitando o redirecionamento
do executivo fiscal em face dos herdeiros do executado falecido após o
ajuizamento da execução fiscal, entretanto, antes de ser citado.
É incontroversa a impossibilidade de alteração no polo passivo
para inclusão do espólio ou dos herdeiros, em especial quando o falecimento do
executado ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal ou da citação válida,
por esbarrar no teor da Súmula 392, que dispõe: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
No entanto, em que pese a Municipalidade tenha cumprido o
requisito da legitimidade passiva quando do ajuizamento da execução fiscal,
consoante previsão do art. 131 do CTN, a citação da parte executada não se
aperfeiçoou em razão de seu falecimento.
Incabível, destarte, o redirecionamento da execução fiscal para o
espólio ou herdeiros do executado.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 1. O redirecionamento
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado
nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já
que o devedor apontado pela Fazenda Municipal faleceu antes
mesmo da constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp
1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp
1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob
a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. Agravo
regimental não provido.” - (AgRg no AREsp 524.349/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014) Grifei.
E, ainda:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS
O FALECIMENTO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR
OS
HERDEIROS/ESPÓLIO.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este egrégio Superior
Tribunal de Justiça entende que somente se admite o
redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos. 2. Agravo Regimental desprovido.” - (AgRg no
AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe
17/10/2014) Grifei.
Outrossim, é inaplicável o teor do art.131 do Código Tributário
Nacional, pois de fato o dispositivo legal acima mencionado legitima os
herdeiros para responder pelos débitos do devedor falecido, entretanto, somente
na hipótese de já estar em curso a ação executiva fiscal, com a devida citação do
executado, mas este não é o caso dos autos, pois, apesar de ter ocorrido o
falecimento do executado após o ajuizamento da ação, não houve citação do
devedor.
Desse modo, pelo meu voto, negava provimento ao agravo,
nos termos acima explcitados.
RAUL DE FELICE
2oJuiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
13616C3F
7
9
Declarações
de Votos
RAUL JOSE DE FELICE
1377C87E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2239365-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.